Tribunal: TJSP
Processo: 2160082-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora – Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos, (a) ainda que seja do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial a competência para deliberar sobre o prosseguimento dos atos de execução apenas e tão somente contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados e (b) a ação de execução tenha sido ajuizada contra o sócio da devedora principal em recuperação judicial e avalista do título, contra quem a execução não foi suspensa, nos termos do art. 6o, LF11.101/05, e contra quem há decisão emanada do juízo recuperacional acerca da blindagem até a data da realização da Assembleia Geral de Credores dos bens de sua titularidade arrolados, dentre os quais não se incluem os valores constritos por diligência realizada por meio do Sistema Bacenjud nem o imóvel registrado sob a matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa, em devida aplicação do poder geral de cautela, em suspender a expedição do mandado de levantamento e sobrestar a apreciação do pedido de penhora de imóvel, ante a existência de indícios de ocorrência de fraude contra credores e confusão patrimonial entre o executado agravado e a pessoa jurídica recuperanda, questão esta que, apesar de suscitada pelo MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ainda pende de apreciação e pode "determinar efetivamente o rumo que tomará o presente feito [recuperação judicial]" – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ALTAIR PIOVEZAN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
VOTO no 36677
Agravo de Instrumento no 2160082-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravado: Altair Piovezan
EXECUÇÃO
A competência para decidir sobre a
constatação do caráter concursal ou extraconcursal de
crédito discutido em ação de execução individual e
também sobre o prosseguimento dos atos de execução,
contra devedor em recuperação judicial, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos extraconcursais ou apurados em
outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos
de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor
falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não
de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo
Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível
o prosseguimento de execuções individuais contra
devedor falido ou em recuperação judicial, após as
decisões de decretação de sua falência ou deferimento do
respectivo plano de recuperação judicial, ainda que
exista prévia penhora Aplicando-se a premissa supra ao
caso dos autos, (a) ainda que seja do MM Juízo
Falimentar ou da Recuperação Judicial a competência
para deliberar sobre o prosseguimento dos atos de
execução apenas e tão somente contra devedor em
recuperação judicial, tais como alienação de ativos e
pagamento
de
credores,
que
envolvam
créditos
extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais,
inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados
sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando,
inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados
e/ou bloqueados e (b) a ação de execução tenha sido
ajuizada contra o sócio da devedora principal em
recuperação judicial e avalista do título, contra quem a
execução não foi suspensa, nos termos do art. 6o,
LF11.101/05, e contra quem há decisão emanada do
juízo recuperacional acerca da blindagem até a data da
realização da Assembleia Geral de Credores dos bens de
sua titularidade arrolados, dentre os quais não se incluem
os valores constritos por diligência realizada por meio do
Sistema Bacenjud nem o imóvel registrado sob a
matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis
de Cuiabá/MT, (c) agiu com acerto o MM Juízo da
causa, em devida aplicação do poder geral de cautela, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
suspender a expedição do mandado de levantamento e
sobrestar a apreciação do pedido de penhora de imóvel,
ante a existência de indícios de ocorrência de fraude
contra credores e confusão patrimonial entre o executado
agravado e a pessoa jurídica recuperanda, questão esta
que, apesar de suscitada pelo MM Juízo de Direito da 2a
Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ainda
pende de apreciação e pode “determinar efetivamente o
rumo que tomará o presente feito [recuperação judicial]”
Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra
as rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 568/572 e 629 dos autos de
origem, que, respectivamente, acolheu, em parte, a impugnação à penhora
oferecida pela parte agravada, suspendendo o levantamento de valores constritos
nos autos e a apreciação do pedido de penhora de imóvel e rejeitou embargos de
declaração.
O agravante sustenta que: (a) “(...) a pessoa física do
Agravado figura como avalista da operação executada, de modo que, nos termos
do art. 49, § 1o1 da Lei 11.101/2005 (“LRE”), o Agravante conserva seus direitos
contra ele, independentemente da perícia técnica que está sendo realizada nos
autos da Recuperação Judicial da Contudo Materiais para averiguação de suposta
confusão Patrimonial”; (b) “(...) o D. Juízo Recuperacional incluiu no período de
blindagem bens certos e determinados de propriedade do Agravado, que seriam
essenciais à manutenção da atividade da Contudo Materiais, e não a integralidade
de seu acervo patrimonial (...) Nessa toada, a partir de breve análise da relação de
bens de fls. 189/190 dos autos da recuperação judicial (Doc. 12), verifica-se que,
dentre os bens de propriedade do Agravado incluídos no período de blindagem,
não há nenhuma quantia em dinheiro, tampouco o bem imóvel matriculado sob o
no 73.251, registrado perante o 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”; (c) “(...)
considerando que apenas os bens listados em aludida relação foram incluídos no
período de blindagem da recuperação judicial, tem-se que todos os demais bens de
propriedade do Agravado que não se encontram em referida relação NÃO estão
protegidos pelo período de blindagem, na medida em que o Agravado, avalista,
pessoa física e sócio da empresa Contudo Materiais, não pode estar em
recuperação judicial, conforme art. 1o da LRE, de modo que ele não se beneficia
do período de suspensão previsto no art. 6o da LRE” e (d) “(...) a competência do
juízo recuperacional está limitada à apreciação dos atos constritivos relativos ao
patrimônio da empresa recuperanda, não havendo razões para que ele aprecie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
pedido de constrição de bens de propriedade dos coobrigados, avalistas e
fiadores”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no1045079-83.2017 (fls. 115).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 116).
O agravado ofereceu resposta (fls. 127/142),
aduzindo que: (a) “(...) verifica-se que mediante decisão judicial e, na condição de
titular/sócio garantidor em benefício dos interesses da CONTUDO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, devedora principal da cédula de crédito objeto
da vertente ação, o Agravado também se encontra sob os efeitos da recuperação
judicial mencionada, especialmente, a suspensão das ações e execuções em seu
desfavor (art.6o da Lei n. 11.101/2005), de modo que resta prejudicado o
prosseguimento da ação de execução e qualquer ato expropriatório em face da
pessoa física do sócio”; (b) “(...) a impossibilidade, no presente caso, de execução
em desfavor do garantidor, já que os bens de propriedade do avalista estão de
igual forma arrolados na ação recuperacional, em outras palavras, pode-se dizer
que não há meios viáveis de adimplemento do título executado, porquanto
qualquer pagamento realizado após o pedido do benefício e fora dos moldes do
plano de recuperação judicial enseja a responsabilização cível e criminal do
empresário devedor”; (c) as execuções estão suspensas, nos termos do art. 6o,
LF11.101/2005; (d) “(...) compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação
do pedido de atos constritivos direcionados à empresa em Recuperação Judicial e
neste caso em especial, também aos bens de seu sócio, Sr. Altair Piovezan, ora
Agravado” e (e) “(...) com base no Art 6° da recomendação do CNJ, que
determina que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de atos
executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes
econômicos em razão do estado de calamidade decretado por conta da pandemia
do novo coronavírus Covid-19, requer seja julgado IMPROVIDO o presente
Recurso”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra o agravado, lastreada em cédula de crédito bancário, objetivando
o recebimento do valor de R$3.957.908,76, para julho de 2016.
No que interessa ao presente recurso, houve o
bloqueio on line de contas de titularidade da parte agravada, no valor de
R$5.977,85 (fls. 168/172 dos autos de origem), sendo certo que a parte credora
requereu o levantamento da quantia constrita (fls. 217/218 dos autos de origem).
A parte agravada ofereceu embargos à penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
arguindo a necessária suspensão da ação de execução, ante a prorrogação do stay
period relativo ao processamento do pedido de recuperação judicial de Contudo
Materiais Para Construção Eireli, processo no1980-29.2016.8.11.0037 MM Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, devedora principal
do título exequendo (fls. 219/231 dos autos de origem).
A parte credora agravante apresentou manifestação,
arguindo a inexistência de óbice para a constrição de bens de titularidade do
agravado, devedor solidário do título (fls. 235/239 dos autos de origem).
A parte agravante requereu a penhora do imóvel de
matrícula no73.251, do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (fls. 554
dos autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 568/572 dos autos de
origem foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuida-se de impugnação à penhora oferecida por ALTAIR
PIOVEZAN nos autos da Ação de Execução que lhe é movida por
e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, alegando, em resumo, que
a empresa devedora teve o processamento de sua recuperação
judicial deferido, com afetação do patrimônio do ora impugnante,
empresário individual, circunstância que impede a execução da
garantia. Inicial instruída.
O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação.
É o relatório.
D E C I D O.
A impugnação merece parcial acolhimento.
Inicialmente, observo que o executado assumiu a posição de
avalista e devedor solidário com a empresa CONTUDO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, consoante título
que instrui a execução.
Assim, o deferimento do pedido de recuperação judicial da
devedora principal não afasta a possibilidade de o credor voltar-se
contra o ora executado, que assumiu a posição de garante daquela,
pois a obrigação decorrente do aval prestado não se confunde com
as obrigações decorrentes da mera qualidade de sócio da empresa.
Nesse sentido orienta-se o E. Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
Paulo:
"EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Pretensão à
suspensão do feito em função da qualidade de um dos executados,
empresa em recuperação judicial - Inadmissibilidade - Dívida
passível de ser exigida integralmente dos avalistas, não se
confundindo as figuras do devedor solidário e do sócio solidário -
Específica legislação atinente à matéria, ademais, que limita a um
exíguo lapso temporal, já decorrido na hipótese dos autos, a
possibilidade de paralisação das ações envolvendo a recuperanda -
Circunstância que, portanto, afasta a extinção da dívida excutida do
rol de objetivos da lei em questão - Novação que, 'in casu', deve ser
vista com as reservas necessárias e com validade restrita ao plano
de recuperação apresentado, que, se mal sucedido, conduz à
retomada do negócio como originariamente contratado - Conduta
dos agravantes que evidencia litigância de má-fé - Agravo
desprovido com observação." (TJSP, 24a Câm. Direito Privado, AI
7377759-0, Rel. Jacob Valente, j. 08.10.2009)
"Embargos à execução de título extrajudicial Insurgência contra a
não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
Hipótese em que não estão presentes os requisitos cumulativos do
art. 739-A, §1o, do CPC, com a redação da lei 11.382/2006
Ausência de relevância dos fundamentos dos embargos à execução
O deferimento da recuperação judicial da empresa devedora
principal não interfere na relação do credor com os coobrigados do
devedor em recuperação, porque obrigações autônomas, não
afetando, em princípio, o direito do credor executar o avalista
Impossibilidade de suspensão da execução (art. 739-a, §1o, CPC)
Decisão mantida Agravo negado." (TJSP, 20a Câm. Direito
Privado, AI 7324944200, Rel. Francisco Giaquinto, j. 13.04.2009).
(grifos nossos)
Destarte, a recuperação judicial da devedora principal não acarreta
a novação da obrigação autônoma assumida pelo avalista.
A questão restou dirimida com a edição de recente súmula do E.
Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 581: A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória."
Não obstante, no caso em apreço, verifica-se que o juízo
recuperacional já afirmou haver indícios de confusão patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
entre a empresa e o empresário, ora executado, consoante se
verifica das decisões de fls. 511/520 (notadamente fl. 520) e fls.
543/546, com consequente possibilidade de afetação do patrimônio
desse.
Assim, ainda que a dívida ora executada decorra da qualidade de
garantidor e não da mera posição de sócio, tem-se que os elementos
concretos indicam a necessidade de averiguar, junto ao juízo
competente, a extensão dos efeitos da recuperação judicial cujo
processamento foi deferido.
Ademais, firmou-se na jurisprudência desta E. Corte Bandeirante,
com apoio em precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
entendimento de que o controle dos atos constritivos relativos ao
patrimônio da empresa recuperanda deve ser submetido ao crivo do
Juízo Universal da Recuperação Judicial.
Nesse sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da
agravante de remeter ao Juízo Universal as decisões acerca de
eventuais medidas constritivas de seu patrimônio Empresa
agravante em Recuperação Judicial Jurisprudência consolidada no
sentido de que atos constritivos sobre o patrimônio de empresa
recuperanda devem ser submetidos ao crivo do Juízo Universal
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça Recurso
provido." (Agravo de Instrumento no 2163678-02.2019.8.26.0000,
25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
rel. HUGO CREPALDI RELATOR, j. 12 de setembro de 2019).
Assim, embora possível o prosseguimento da presente execução,
havendo efetivos indícios de confusão patrimonial, deve o credor
provocar o juízo da recuperação judicial, para deliberação acerca
das medidas constritivas requeridas nestes autos.
Destarte, mantenho a suspensão da expedição do mandado de
levantamento, nos moldes do item 2 de fls. 254, ficando, ainda,
sobrestada a apreciação do pedido de penhora formulado a fls. 554.
Defiro a expedição do ofício requerido na petição de fls. 235/239.
Serve a presente decisão de ofício para cumprimento da medida,
cabendo à parte interessada o devido encaminhamento e a
indicação do CPF/CNPJ a ser pesquisado, devendo comprovar o
protocolo nos autos, no prazo de 10 dias. Poderá imprimir a decisão
disponível no site do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados
diretamente ao 21o Ofício Cível Central - UPJ III - Fórum João
Mendes Júnior.
Int”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 577/583 dos autos de origem), sendo proferida a r.
decisão agravada de fls. 629 dos autos de origem, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 577/583: Rejeito os Embargos de Declaração opostos, eis que
inexiste omissão, obscuridade, erro ou contradição na decisão
atacada. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-
se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão e
deverá ser veiculada através de recurso próprio.
Assim, conheço dos Embargos de Declaração, posto que
tempestivos, e lhes nego provimento, mantendo-se integralmente a
decisão atacada, nos termos em que foi exarada.
No mais, cumpra-se a decisão embargada, quanto à comprovação
do protocolo da decisão-ofício.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada “para que seja determinada (i) a imediata
expedição de mandado de levantamento eletrônico do valor de titularidade do
Agravado bloqueado via sistema Bacenjud (Doc. 06); e (ii) a penhora do bem
imóvel matriculado sob o no 73.251, registrado perante o 5o Registro de Imóveis
de Cuiabá/MT, de propriedade do Agravado (Doc. 10), com a consequente
expedição do respectivo termo de penhora”.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
3.1. A competência para decidir sobre a constatação
do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução
individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor
em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores,
que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais,
inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de
devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens
penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação
Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua
falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que
exista prévia penhora.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO 1. Trata-se de conflito de
competência, com pedido de liminar, instaurado por DEDINI S/A INDÚSTRIAS
DE BASE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS, em que que apontam
como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
PIRACICABA/SP, onde se processa a recuperação judicial (processo n.
1011760-12.2015.8.26.0451), e o JUÍZO DA 1a VARA DO TRABALHO DE
PIRACICABA/SP, no qual tramita ação cautelar inominada (n.
0011991-07.2016.5.15.0054) ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sertãozinho (fls.
32-49). As suscitantes informam que o grupo DEDINI é formado pelas empresas
Dedini S/A Indústrias de Base (DIB), Dedini S.A. Administração e Participações
(DDN), Dedini Refratários (DRE), Dedini S.A Equipamentos e Sistemas (DES) e
Codismon Metalúrgica Ltda (CMO). Relatam que, em 24.8.2015, ingressaram
com pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de
Piracicaba/SP, tendo sido deferido em 4.9.2015 (fls. 560-563). O plano
recuperacional foi homologado em 15.2.2017 (fls. 380-385). Sustentam que o
Sindicato, autor da cautelar de arresto ajuizada em face das recuperandas e da
empresa Codistil do Nordeste Ltda., em trâmite no Juízo laboral, pretendeu: a) a
antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora on-line dos ativos
financeiros, via convênio BACENJUD, até o montante de R$ 50.000.000,00, de
todos os créditos trabalhistas das suscitantes, concursais ou extraconcursais; b) a
penhora de bens de propriedade da empresa Codistil do Nordeste Ltda., mesmo
tendo conhecimento de que seus ativos estão imobilizados e ofertados no plano
recuperacional, como UPI - Unidade Produtiva Isolada, para pagamento de seus
credores; c) oficiar as clientes das suscitantes para que informem todos os
contratos em vigor, depositando os valores deles nos autos da cautelar; d)
penhorar os maquinários de propriedade das recuperandas, remetendo-os à hasta
pública. Acrescentam que, no Plano da Recuperação Judicial, foi aprovado por
todos os credores, sem impugnação ou recurso, o tratamento igualitário entre
aqueles trabalhistas (concursais e extraconcursais), sem qualquer distinção da
forma e do prazo de pagamento, tendo sido reconhecido pelo Juízo recuperacional
no momento de sua homologação. Todavia, asseveram que o Juízo trabalhista
deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar o
imediato bloqueio de valores das requeridas, via convênio BACENJUD,
totalizando R$ 10.000.000,00. Noticiam que foram bloqueados R$ 101.087,55.
No tocante a Codistil do Nordeste Ltda., indicam que a empresa também sofreu
bloqueio de créditos/bens. No entanto, ponderam que, por constituir ativo
imobilizado das empresas recuperandas, devem lhe ser estendidos seus efeitos.
Apontam o fumus boni iuris no princípio da preservação da empresa, contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
art. 47 da Lei de Quebras, bem como na jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que "[...] mesmo sendo o crédito trabalhista constituído posteriormente
ao pedido de recuperação judicial (extraconcursal), seu pagamento deve ser
direcionado ao Juízo Recuperacional" (fl. 7). Defendem a presença do periculum
in mora no fato de que o prosseguimento dos atos de
constrição/expropriação/arresto/pagamentos de créditos sujeitos à recuperação
judicial ocasionará a disparidade de credores, ferindo o princípio da par conditio
creditoris. Requerem a concessão da tutela liminar erga omnes, nos termos do art.
120 do Código de Processo Civil, c/c o art. 196 do Regimento Interno do STJ,
para que seja determinada a imediata anulação/suspensão de todos os atos
expropriatórios dos bens de titularidade das suscitantes, bem como das demais
empresas em recuperação judicial, tornando insubsistentes todos os atos
constritivos realizados sem autorização do Juízo recuperacional. No mérito,
pugnam pela declaração erga omnes da competência do Juízo recuperacional,
confirmando-se os termos da liminar, para determinar a anulação/suspensão de
todos os atos expropriatórios/constritivos dos bens em titularidade das suscitantes,
bem como da empresa Codistil do Nordeste. Solicitam, ainda, o levantamento dos
valores constritos. A liminar foi concedida parcialmente para determinar: a) o
sobrestamento das medidas constritivas ordenadas pelo Juízo laboral contra o
patrimônio das recuperandas e da empresa Codistil do Nordeste Ltda. nos autos da
ação supramencionada; e b) designar o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de
Piracicaba/SP, para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, inclusive
deliberar sobre o levantamento do bloqueio efetuado. Após prestadas as
informações (fls. 864-868), o Ministério Público Federal emitiu parecer pelo
conhecimento do conflito, com a declaração da competência do Juízo da
Recuperação (fls. 870-872). É o relatório. 2. Na espécie, foi deferido o pedido
de recuperação judicial das suscitantes em 4.9.2015. Contudo, nos autos da
ação cautelar de arresto de bens ajuizada em 29.11.2016, no Juízo trabalhista
pela entidade sindical contra as suscitantes, foi proferida sentença em
1o.6.2017 que deferiu parcialmente a tutela de urgência solicitada, para
determinar o imediato bloqueio de valores das requeridas, via convênio
BACENJUD, até o limite daqueles estimados nas condenações proferidas nas
reclamações trabalhistas em trâmite naquele Juízo, totalizando R$
10.000.000,00 (fls. 180-184), sob o fundamento de que a constituição do
crédito, sendo posterior ao processamento da recuperação, não estaria sujeito
aos seus efeitos. Naquela oportunidade, o magistrado de piso também consignou
que "[...] caso seja necessária a adoção das outras medidas constritivas postuladas
na inicial, deverá o sindicato autor, querendo, trazer aos autos, oportunamente:
documentos atualizados relativos ao andamento das execuções fiscais em que se
pretende a reserva de numerário, inclusive com a indicação da qualificação
completa das empresas executadas; matrícula atualizada dos imóveis que sejam de
propriedade da sexta requerida; documentos indicativos de que as requeridas tem
relação comercial contemporânea, e, portanto, sejam credoras das empresas
'clientes' mencionadas na inicial; e indicação precisa da localização do maquinário
das empresas." 3. Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
Justiça firmou-se no sentido de que os atos de execução dos créditos
promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide
do Decreto-Lei n. 7.661/1945 ou da Lei n. 11.101/2005, bem como os atos
judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados
pelo Juízo universal. Nessa linha de raciocínio, não se verifica a possibilidade
de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao
processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação
judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal para a
prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. A
razão de ser da supremacia dessa regra de competência é a concentração no
Juízo da recuperação judicial de todas as decisões que envolvam o
patrimônio da recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-
la em funcionamento. Assim, em conformidade com o princípio da
preservação da empresa, a apreciação da essencialidade de algum bem ao
funcionamento da sociedade cumpre ser realizada pelo Juízo universal, que
tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa
recuperanda, competindo-lhe também deliberar acerca da destinação dos
valores penhorados nos autos da ação mencionada. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes da Segunda Seção: AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE JUÍZO DO TRABALHO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução individual
trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta,
porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. O Juízo universal é o
competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da
empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução,
ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo,
portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação.
Precedentes do STJ. 3. Competência do Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de
Santa Helena de Goiás/GO, para o prosseguimentos de execuções trabalhistas. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 15.3.2017) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE, NOS
AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, O JUÍZO DA VARA DO TRABALHO
ABSTENHA-SE DE PRATICAR ATOS EXECUTÓRIOS QUE IMPORTEM
NA
CONSTRIÇÃO
OU
ALIENAÇÃO
DE
BENS
DA
EMPRESA
SUSCITANTE E DESIGNAR O JUÍZO DE DIREITO EM QUE SE PROCESSA
A
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PARA
DECIDIR,
EM
CARÁTER
PROVISÓRIO, AS MEDIDAS URGENTES. CONFLITO EM QUE SE
DISCUTE A DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA SOB
RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRECEDENTES.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, DEVENDO-SE, TODAVIA,
SUBMETER
A
PRETENSÃO
CONSTRITIVA
DIRECIONADA
AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO JUÍZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
UNIVERSAL. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA SEGUNDA SEÇÃO
DESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
EXEGESE
QUE
NÃO
ENSEJA
INFRINGÊNCIA
À
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
Considerando que a controvérsia gira em torno da destinação do patrimônio de
empresa sob recuperação judicial, e não sobre a definição da competência para o
processamento de execução fiscal, o conflito deve ser processado e julgado pela
Segunda Seção, nos termos do art. 9o, § 2o, IX, do RISTJ. Precedentes. 2. De
acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito da Segunda
Seção desta Corte de Justiça, embora o deferimento do processamento da
recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções
fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, a pretensão constritiva
direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser
submetida à análise do juízo universal, em homenagem ao princípio da
preservação da empresa. 3. A exegese ora adotada de modo algum encerra
violação ao Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição
Federal, notadamente porque não se procedeu à declaração de
inconstitucionalidade, mas sim à interpretação sistemática dos dispositivos legais
sobre a matéria. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no CC 136.040/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 19.5.2015, grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO
POR
EMPRESA
ARREMATANTE DA UNIDADE PRODUTIVA DA VARIG S/A EM FACE
DE JUÍZOS DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução individual trabalhista e a recuperação
judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser
executada sem prejuízo da outra. 2. O Juízo universal é o competente para a
execução dos créditos apurados nas ações trabalhistas propostas em face da Varig
S/A e da VRG Linhas Aéreas S/A (arrematante da UPV), sobretudo porque, no
que se refere à arrematação judicial da UPV, ficou consignado em edital, nos
termos da Lei no 11.101/05, que sua transmissão não acarretaria a assunção de seu
passivo. 3. Competência do Juízo da Direito da 1.a Vara Empresarial do Rio de
Janeiro, para o prosseguimento das execuções trabalhistas. 4. Agravo regimental
desprovido. (RCD no CC 137.886/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.8.2015,
grifou-se) 4. Imperioso registrar que, consoante posicionamento desta Seção
firmado no julgamento do CC 129.720/SP, na hipótese de o crédito
trabalhista ser posterior ao pedido de recuperação (ainda que a esta não se
sujeite e considerando sua preferência em relação aos demais créditos, nos
termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005), o seu pagamento deve ser
direcionado ao Juízo da recuperação, ao qual é atribuída a competência para
verificar a essencialidade dos bens de propriedade da sociedade recuperanda
suscetíveis de constrição e a solidez do seu fluxo de caixa, de modo a
preservar o soerguimento da empresa mediante a quitação de seus débitos
nos limites da recuperação judicial. A respeito, anote-se: CONFLITO DE
COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO
ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM
QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO,
COMPETE
AO
JUÍZO
UNIVERSAL
AVALIAR
ACERCA
DA
ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito trabalhista
constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação
judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.o
11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem
ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito
executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição
patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do juízo da recuperação judicial. (CC 129.720/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 14.10.2015, DJe
20.11.2015, grifou-se) 5. Ademais, a deliberação acerca da natureza concursal
ou extraconcursal do crédito também se insere na competência do Juízo
universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens
eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de
valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular
prosseguimento do processo de recuperação: AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO
FIDUCIÁRIA.
APRECIAÇÃO
DO
CARÁTER
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS.
APLICAÇÃO DO ART. 49, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE DIREITO DA 10o VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP. 1. É
atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição que irão
interferir na preservação da atividade empresarial, sendo competente para
constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido nos autos da ação de
execução. 2. A concessão da recuperação judicial não suspende a realização dos
atos executórios em relação aos avalistas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n.
11.101/2005. Portanto competente o Juízo de Direito da 10o Vara Cível de São
Paulo - SP para prosseguir com a execução. 3. Agravo regimental parcialmente
provido. (AgRg no CC 124.795/GO, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgado em 26.6.2013, DJe 1o.8.2013) 6. Ante o exposto, conheço do
conflito, a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível
de Piracicaba/SP, para apreciar todos os atos de constrição efetuados sobre o
patrimônio das empresas recuperandas.” (CC 154076/SP< rel. Min. Luis
Felipe Salomão, data da publicação: 16/10/2017, o destaque não consta do
original); (b) “Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar,
suscitado por ALLPAC LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como
suscitados, de um lado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA DE FALÊNCIAS
E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP e, de outro, o JUÍZO DE
DIREITO DA 13.a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. (...) É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
Decido. A medida liminar merece ser deferida. 1. Como é sabido, a
jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a
falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções
contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na
hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve
ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da observância do
princípio da preservação da empresa. Nesse sentido: CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS
QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. 1.
Conflito de competência suscitado em 17.12.2012 Autos conclusos ao Gabinete
em 14.01.2014, após resposta dos ofícios enviados. 2. Discute-se a competência
para ação de execução, tendo em vista a recuperação judicial da executada. 3.
Com a edição da Lei 11.101/05, esta Corte firmou o entendimento de que, a
partir da data de deferimento da recuperação judicial, todas as questões
relacionadas à recuperanda ficarão afetas ao juízo da recuperação. 4. A
decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como
um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais
contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranqüilidade para a
elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para
atingir o objetivo de reorganização da empresa. 5. A suspensão das execuções
individuais não implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial
e/ou da falência. Ao contrário, nos termos do art. 52, III, da própria Lei
11.101/05, os autos devem permanecer no juízo onde se processam. 6. Conflito
conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP para a prática de atos executórios, permanecendo a execução
suspensa no JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE JUIZ DE FORA -
MG, onde se processa. (CC 126.135/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 19/08/2014) 2. Ante o exposto,
em vista da demonstrada estabilidade jurisprudencial, concedo o pedido
liminar tão-somente para determinar a suspensão do processamento da
execução de sentença n.o 1975411-4.2007.8.21.0001 em curso perante o JUÍZO
DE DIREITO DA 13.a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. Designo, ainda
em provimento liminar, o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA DE FALÊNCIAS
E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes, até ulterior deliberação no presente
conflito. Oficiem-se aos Juízos suscitados, com urgência, comunicando a liminar e
solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 197 do RISTJ). Detalhe o
Juízo da recuperação o estágio atual do procedimento de recuperação judicial e se
a devedora vem atendendo a todos os comandos no sentido de permitir a efetiva
implementação do plano. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal (art.
198 do RISTJ).” (CC 135475, rel. Min. Marco Buzzi, DJ 22.08.2014, o destaque
não consta do original); (c) “Trata-se de conflito negativo de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
instaurado pelo Juízo de Direito da 2.a Vara de São Manuel/SP, na condição de
suscitante, e o Juízo de Direito de Balneário Pirraças/SC, cujo objeto consiste na
definição da competência para o processamento da ação ordinária de rescisão de
negócio jurídico, cumulada com repetição de valores pagos e perdas e danos
morais, em fase de cumprimento de sentença. (...) É o relatório. Decido. O
presente conflito de competência deve ser conhecido, porquanto instaurado entre
juízos vinculados a Tribunais distintos (artigo 105, inciso I, alínea "d", da
Constituição da República de 1988). 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que "decretada a quebra, as execuções singulares
pendentes devem prosseguir no juízo universal, ainda que originárias de
cobrança de obrigações propter rem" (CC 37178/GO, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2006, DJ 21/08/2006,
p. 225). Isso porque, a decretação da falência carreia ao juízo universal da
falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos
credores conforme as regras concursais da lei falimentar, pois, após a
quebra, é inviável o prosseguimento de atos de expropriação patrimonial em
execuções individuais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EMPRESA SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA TODOS OS ATOS QUE
IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. - Tanto após a aprovação do
plano de recuperação judicial da empresa, quanto após a decretação da
quebra, as ações e execuções em curso terão seu prosseguimento na Juízo da
Recuperação Judicial, mesmo que já realizada a penhora de bens. - Agravo
regimental não provido. - Embargos de declaração rejeitados. (AgRg no CC
115.261/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 11/04/2012, DJe 05/06/2012) 2. Ante o exposto, com base no artigo 120,
parágrafo único, do CPC, conheço do conflito de competência para declarar
competente o Juízo de Direito da 2.a Vara da Comarca de São Manuel, no
Estado de São Paulo, ora suscitante.” (CC 124789, rel. Min. Marco Buzzi, DJ
19/05/2014, o destaque não consta do original); (d) “Vistos etc. Trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara
da Fazenda Pública Falências e Recuperação de Empresas de Curitiba/PR em face
do MM Juízo da 20a Vara Cível de Curitiba/PR. Noticiou ter sido, em 05/08/1999,
ajuizada ação de rescisão de contrato com pedido de indenização contra
Metropolitana Engenharia Projetos e Construções Ltda. (...) É o relatório. Passo a
decidir. Sabidamente, decretada a falência, deflagra-se concorrência universal
entre credores, suspendendo-se o curso de todas as execuções individuais
direcionadas contra o agora falido, fato, aliás, reconhecido pelo juízo
suscitado (20a Vara Cível). Nessa esteira, irretocável lição de Fábio Ulhoa
Coelho, comentando o art. 6o da LF n. 11.101/05 (in Comentários à Lei de
Falências e Recuperação de Empresas, 8a ed., Ed. Saraiva, São Paulo: 2011, p.
85): Um dos principais efeitos da decretação da falência em relação aos
credores do falido é a suspensão das execuções individuais em curso. cuida-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
de consequência da edição da sentença declaratória da falência, que inicia o
processo de execução concursal do empresário individual ou da sociedade
empresária insolvável. Seria de fato despropositado que os credores
pudessem continuar exercendo individualmente seu direito à cobrança,
concomitante à tramitação do concurso. Estariam, nesse caso, sendo
desenvolvidas duas medidas judiciais de idênticas finalidades, a execução
individual e a concursal. Por essa razão, suspendem-se as execuções em que
seja executado o falido (aquelas em que ele é exequente prosseguem). Essa
suspensão, na grande maioria das vezes, será definitiva, isto é, corresponderá
à extinção do processo. As execuções individuais apenas retornarão seu curso
regular caso a decretação da falência seja reformada no julgamento de
recurso (agravo ou embargos). A competência do juízo em que tramitou a
ação ordinária remanesce, no entanto, até a liquidação do crédito a ser
excutido, para, após, ser habilitado no Juízo Universal. Note-se que o
procedimento de habilitação do crédito é feito por escrito diretamente ao
administrador judicial, bastando certidão que o instrumentalize. Desnecessária a
remessa dos autos ao juízo falencial. Ante o exposto, conheço do presente
conflito de competência, declarando a competência do Juízo da 20a Vara
Cível para a liquidação/atualização do crédito, que será posteriormente
habilitado na falência, remanescendo os autos da execução no juízo
suscitado.” (CC 114084, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJ 03/02/2011);
(e) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATOS DE
EXECUÇÃO.
MONTANTE
APURADO.
SUJEIÇÃO
AO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005.
RETOMADA
DAS
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tanto sob
a égide do Decreto-lei n. 7.661/1945 como da Lei n. 11.101/2005, respeitadas
as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o
respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos
apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha
ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Se, de um lado, há de se respeitar
a exclusiva competência da Justiça laboral para solucionar questões atinentes à
relação do trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se pode perder de vista que,
após a apuração do montante devido ao reclamante, processar-se-á no juízo da
recuperação judicial a correspondente habilitação, ex vi dos princípios e normas
legais que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda. 3. A Segunda
Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da
recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o
simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ-2a Seção, AgRg no CC
101628/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j. 25/05/2011, DJe
01/06/2011, o destaque não consta do original); (f) “PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
TERMO
LEGAL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO
TRABALHISTA.
DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA.
PRODUTO
ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO
FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por
empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado
pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado
no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos
contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do
Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo
Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 3. O valor
arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve
ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens
daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados
no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para
declarar a competência do Juízo Falimentar” (2a Seção, CC 146657/SP, rel. Min.
Moura Ribeiro, j. 26/10/2016, DJe 07/12/2016, o destaque não consta do
original); (f) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO
TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO
BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO
ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1- A jurisprudência desta
Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o
processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não
podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de
adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito,
em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da
preservação da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal
Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções
ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o,
§ 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a
competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e
decretada a nulidade da adjudicação” (2aS, CC 111614 / DF, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 12/06/2013, DJe 19/06/2013, destaque não consta do original); (h)
“AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1. Respeitadas
as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo
universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de
ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros
órgãos judiciais. 2. O fato do crédito exequendo se referir a adiantamento de
contrato de câmbio, apenas significa que não sofrerá novação ou rateio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
nada afetando a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da
destinação do patrimônio da empresa suscitante. 3. Agravo interno no
conflito de competência não provido” (2aS, AgInt no CC 150072 / PR, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 25/10/2017, DJe 27/10/2017, o destaque não consta do
original); (i) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. No caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça
do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de
conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato
que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de
execução). 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações
que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação,
prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e
84 da Lei no 11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como
forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano
de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos
depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC” (2aS, CC 145027 / SC, rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), j. 24/08/2016, DJe 31/08/2016, o
destaque não consta do original) e (j) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS.
APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA
DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao
Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de
venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de
recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda,
a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de
ação de execução. 2. No normal estágio da recuperação judicial, não é
razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do
prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3.
Agravo regimental desprovido” (2aS, AgRg no CC 141719 / MG, rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 27/04/2016, DJe 02/05/2016, o destaque não consta
do original).
3.2. O presente recurso objetiva a reforma das rr.
decisões agravadas que indeferiram o pedido de levantamento de valores
penhorados em ativos financeiros, bem como suspenderam a apreciação do pedido
de penhora do imóvel registrado sob a matrícula no73.251 do 5o Cartório de
Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ambos de titularidade da parte agravada,
decisões estas proferidas em ação de execução lastreada em uma cédula de crédito
bancário e promovida por Banco Santander Brasil S/A contra Altair Piovezan, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000
qualidade de avalista do título exequendo, em que figura como devedora principal
Contudo Materiais Para Construção Eireli, pessoa jurídica em favor da qual foi
deferido o processamento do pedido de recuperação judicial nos autos da ação
no1980-29.2016.8.11.0037 MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Primavera do Leste/MT.
Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos, (a)
ainda que seja do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial a competência
para deliberar sobre o prosseguimento dos atos de execução apenas e tão somente
contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e
pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em
outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados
sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação
ou não de bens penhorados e/ou bloqueados e (b) a ação de execução tenha sido
ajuizada contra Altair Piovezan, sócio da devedora principal em recuperação
judicial e avalista do título, contra quem a execução não foi suspensa, nos termos
do art. 6o, LF11.101/05, e contra quem há decisão emanada do juízo
recuperacional (fls. 294/295 dos autos de origem) acerca da blindagem até a data
da realização da Assembleia Geral de Credores (fls. 541/542 dos autos de origem)
dos bens de sua titularidade arrolados a fls. 403/404 dos autos de origem (fls.
189/190 dos autos da ação de recuperação judicial), dentre os quais não se
incluem os valores constritos por diligência realizada por meio do Sistema
Bacenjud (fls. 168/172 dos autos de origem) nem o imóvel registrado sob a
matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, (c) agiu
com acerto o MM Juízo da causa, em devida aplicação do poder geral de cautela,
em suspender a expedição do mandado de levantamento e sobrestar a apreciação
do pedido de penhora de imóvel, ante a existência de indícios de ocorrência de
fraude contra credores e confusão patrimonial entre o executado agravado e a
pessoa jurídica recuperanda, questão esta que, apesar de suscitada pelo MM Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ainda pende de
apreciação e pode “determinar efetivamente o rumo que tomará o presente feito
[recuperação judicial]” (cf. decisão datada de 07.03.2017 - extrato de andamento
processual da ação no1980-29.2016.8.11.0037).
Isto é o quanto basta para a manutenção das rr.
decisões agravadas.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no
2160082-73.2020.8.26.0000